Tribunal: TJMT
Processo: 1018919-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018919-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), W E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 31.966.079/0001-33 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ADRIANO GOMES DE ARRUDA - CPF: 903.837.101-20 (AGRAVADO), IVANILDE DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 008.917.641-35 (AGRAVADO), ARRUDA & BOTELHO LTDA - ME - CNPJ: 13.617.252/0001-06 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO JUDICIAL – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADA – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se pode permitir a constrição de bem que não pertence a esfera patrimonial do devedor, ainda mais quando há suficiência de provas atestando o exercício da posse de boa-fé do terceiro.

O entendimento jurisprudencial sumulado pelo E. STJ no enunciado n. 375 exige, para o reconhecimento da fraude à execução, o registro da penhora do bem alienado ou a prova da má-fé do terceiro adquirente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
W E Comércio de Veículos Eireli
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a tutela vindicada nos embargos de terceiro oposto em desfavor do
Banco Bradesco S/A. e outros
, em que pretendia o cancelamento da restrição judicial do veículo Fiat/Strada Working CD, placa QBL4908, ano/modelo 2014/2015, bem como a manutenção do bem em sua posse.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que a decisão é carente de fundamentação, e que, além disso, não foi dado o devido valor à prova documental coligida aos autos, em especial o Certificado de Registro de Transferência de Propriedade em seu nome, ocorrido anteriormente à restrição judicial.

Assevera que o fato de o executado Adriano ter sido citado via edital nos autos da execução de título extrajudicial, não inibe direito de terceiro adquirente de boa-fé, mesmo porque o veículo objeto de restrição judicial estava livre junto ao DETRAN, e ficou demonstrado nos autos o domínio e posse sobre o bem em questão. Salienta, ainda, que a propriedade do veículo se caracteriza pela tradição, razão pela qual pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja retirada a constrição do veículo, objeto da lide, e mantido na sua posse.

A liminar foi indeferida (ID. 57505453).

O agravado Banco Bradesco S.A., por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 60914468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A empresa agravante opôs embargos de terceiro nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor de Arruda & Botelho Ltda. – ME e outros, objetivando desconstituir a restrição judicial lançada no veículo Fiat/Strada Working CD, placa QBL4908, ano/modelo 2014/2015.

Para tanto, sustenta que quando adquiriu o veículo não havia qualquer restrição judicial, e ficou demonstrado nos autos o domínio e posse sobre o bem em questão. Além disso, salienta que a propriedade do bem se caracteriza pela tradição.

O juízo
a quo
indeferiu a tutela vindicada, salientando que, apesar da aquisição do veículo ter se efetivado antes do bloqueio junto ao RENAVAM, o executado já havia sido citado nos autos da ação de execução de título extrajudicial, e é contra essa decisão que ora se rebela a agravante.

Extrai-se dos autos que a instituição financeira Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra os devedores Arruda & Botelho Ltda. – ME e outros, os quais foram citados por edital em 17/12/2019, sendo, então, decretada a revelia em 16/03/2020, o que implicou na busca de bens em nome dos executados, sendo encontrado o veículo em voga, sob o qual recaiu, em 24/07/2020, a restrição que ora se pretende afastar.

Como dito, os executados foram citados através de edital, e como não houve pagamento nem nomeação de bens à penhora, foram realizadas diligências que resultaram positivas, notadamente quanto ao bloqueio judicial do veículo. Contudo, observa-se que ao tempo da compra, em 24/04/2020, não constava no prontuário do DETRAN a restrição judicial, fato suficiente para afastar a má-fé do agravante.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial sumulado pelo E. STJ no enunciado n. 375 exige, para o reconhecimento da fraude à execução, o registro da penhora do bem alienado ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, requisitos inocorrentes à espécie.

A propósito, tivessem os executados em conluio com a agravante, com o intuito de fraudar a execução, imediatamente após a compra teria sido informado ao Departamento competente sobre a transação, o que não ocorreu.

Aliado a isto, ressalta-se que a transferência da propriedade dos bem móveis se dá com a tradição, o que ficou demonstrada mediante a juntada da autorização para transferência de propriedade de veículo (ATPV).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO PENHORADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À DATA DO BLOQUEIO – AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – TRADIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em que a compra e venda celebrada entre as partes se aperfeiçoa com a tradição, a venda se deu em 24.02.2019, ou seja, em data anterior a constrição judicial, ocorrida em abril de 2019, e, ainda, que a parte embargada se manifestou a favor do levantamento da constrição, é de ser reconhecido o direito do embargante de terceiro à manutenção provisória da posse do veículo, até o julgamento dos Embargos de Terceiro.”
(N.U 1001102-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Portanto, não se pode permitir a constrição de bem que não pertence a esfera patrimonial do devedor, ainda mais quando há suficiência de provas atestando o exercício da posse de boa-fé do terceiro,
in casu
, da agravante, razão pela qual a reforma da decisão é medida que se impõe.

Tal conclusão, aliás, vai de encontro com o entendimento do TJPR. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE FRAUDE À EXECUÇÃO, BEM COMO O PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO DE BLOQUEIO DO VEÍCULO, POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD, EM NOME DA EXECUTADA. 1. Alegações de que a executada entrou em contato para acordo antes do bloqueio, e de que o terceiro adquirente já tinha contrato de financiamento anterior e somente alterou a garantia pelo novo veículo – Inovação recursal – Matérias não debatidas na origem e não apreciadas na decisão agravada – Não conhecimento. 2. Pleito de reconhecimento de fraude à execução – Tese afastada – Ausência de restrição quando da venda do veículo a terceiro – Má-fé do adquirente não demonstrada – Inaplicabilidade da Súmula n.o 375 do STJ – Inexistência de prova de que o montante executado poderia levar a parte executada a insolvência na época da alienação – Ausente as hipóteses indicadas no art. 792 do CPC – Afastado o pleito de tutela de arresto – Decisão mantida. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00552780420198160000 PR 0055278-04.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 11/05/2020, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2020)

Assim, em se tratando de bem adquirido de pessoa diversa da executada, sem que houvesse o registro da penhora e não havendo nenhuma prova de que o adquirente tinha ciência da constrição, não há falar em fraude à execução.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo, revogando a decisão objurgada e atribuindo efeito ativo ao recurso, para o fim de conceder a tutela vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021